Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta à sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que a motorista parceira deixa de observar as obrigações contratuais por ela assumidas, mormente a de não possuir ação penal em seu desfavor. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que a motorista é ré em ação penal, não se divisa abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que possibilita a imediata rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser reformada a decisão de deferimento do pedido liminar, negando-se a antecipação dos efeitos da tutela na origem, em razão da inobservância das obrigações assumidas pela motorista parceira.